Tribunal: TJBA
Processo: 8039791-53.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8039791-53.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: HOSANAH PEREIRA DA SILVA Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÕES EXTINTAS PELA LEI ESTADUAL 7.145/1997 PELA GAP, COM VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE PARCELAS INACUMULÁVEIS. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM OU, SUCESSIVAMENTE, RECONHECIMENTO DE IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. ADMISSIBILIDADE FORMAL RECONHECIDA. SUPERAÇÃO DO ÓBICE PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR BOA-FÉ (ART. 322, § 2º, CPC). NO MÉRITO, APLICAÇÃO DO TEMA 24/STF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, observada a irredutibilidade de vencimentos. Tese de repercussão geral do STF (Tema 24, RE 563.708, rel. Min. Cármen Lúcia). 2. Ausência de prova de decesso remuneratório. Ônus da autora não cumprido. Compensação determinada no acórdão rescindendo e valor da GAP superior às rubricas substituídas. Não caracterizada violação ao art. 37, XV, CF. Conformidade do acórdão rescindendo com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. 3. Ação rescisória julgada improcedente. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039791-53.2022.8.05.0000, em que figuram como demandante HOSANAH PEREIRA DA SILVA e, como demandado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do voto da relatora.